Tribunal: STF
Processo: AI 725124
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADERNETA DE
   POUPANÇA.  CORREÇÃO MONETÁRIA: APLICAÇÃO DO ÍNDICE VIGENTE NA
   DATA DO INÍCIO DO CONTRATO. PRECEDENTES. Imposição de multa de 5%
   do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c
   arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo
   Civil.